Tribunal: TJES
Processo: 5000701-86.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000701-86.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: NILDE TEIXEIRA GOMES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Conforme observa-se na peça recursal, a parte embargante NILDE TEIXEIRA GOMES sustenta que o acórdão Id. 2317991 padece de omissão por não ter enfrentado, adequadamente, os argumentos que foram postos em sede de sentença e de contrarrazões recursais pela parte em relação à identidade dos débitos que são objeto da demanda.

Com o devido respeito às razões expostas pelo embargante, uma simples leitura do conteúdo do voto proferido pela Turma Recursal demonstra que os pontos relacionados à identidade ou não dos débitos foram devidamente enfrentados e alcançou-se uma conclusão que, no caso, contrariou o interesse da parte embargante. Mas isso não significa que o acórdão seja omisso neste aspecto.

Ainda assim, ficou registrado que não se trata de negativação e sim de apontamento de existência de dívida, sem acesso a terceiros, contexto que não indica a existência de danos morais
in re ipsa
, logo, não havendo provas concretas de danos sofridos pela parte, não há que se falar em reparação.

Desta forma, o que pretende a parte embargante, com a devida vênia, é a rediscussão do mérito da demanda, impondo uma reanálise das provas e argumentos que já foram enfrentados no acórdão embargado, pretensão não cabível em sede de embargos de declaração.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.